Tribunal: TJDFT
Processo: 0703645-80.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NULIDADE DE CITAÇÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. REGULARIDADE DO ATO CITATÓRIO. REVELIA. AUSÊNCIA DE EMBARGOS MONITÓRIOS. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA DÍVIDA EM SEDE RECURSAL. IMPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação monitória, constituindo título executivo judicial diante da ausência de oposição de embargos monitórios no prazo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Análise da nulidade da citação alegada pelo apelante, bem como da viabilidade de discussão do débito em sede recursal após a formação do título executivo judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação é pressuposto de validade do processo, devendo ser realizada de forma regular, nos termos do art. 238 do CPC.
4. Nos termos do art. 248, §2o, do CPC, sendo a citanda pessoa jurídica, a citação será válida quando realizada a pessoa com poderes de gerência ou administração ou a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências.
5. No caso, a citação foi efetuada no endereço constante na alteração contratual da empresa, havendo coincidência entre o local de recebimento da citação e o endereço informado pela própria parte em outros feitos, não havendo nulidade a ser reconhecida.
6. A ação monitória tem por base prova escrita sem eficácia de título executivo, nos termos do art. 700 do CPC, possibilitando ao requerido a apresentação de embargos monitórios.
7. Diante da revelia, caracterizada pela ausência de oposição de embargos monitórios no prazo legal, houve a constituição de pleno direito do título executivo judicial, conforme art. 701, §2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. A citação realizada no endereço constante da alteração contratual da empresa é válida, não havendo nulidade quando recebida por funcionário da sociedade. 2. A ausência de embargos monitórios no prazo legal resulta na constituição do título executivo judicial, impedindo a discussão da dívida em sede recursal.”
_________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 238, 248, §2o, 700 e 701, §2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível no 0761668-42.2022.8.07.0016, Rel. Des. João Egmont, DJe 11/12/2023. TJDFT, Apelação Cível no 07028862420218070001, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, DJe 21/03/2024.